Tribunal: TJDFT
Processo: 0729982-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL PARCIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. EXECUÇÃO FORÇADA. ARTIGO 778 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cessão de crédito é o negócio jurídico pelo qual o credor cede a terceiro sua posição na relação obrigacional, aperfeiçoando-se com a manifestação de vontade dos contratantes (cedente e cessionário) e qualificando-se, por isso, como simplesmente consensual, que se vincula às regras comuns de existência, validade e eficácia dos atos jurídicos. 1.1. Para que a cessão de crédito produza efeitos em relação ao cedente e ao cessionário basta a simples manifestação de vontade, independentemente da confecção de qualquer instrumento. Já em relação a terceiros, o Código Civil, em seu art. 288, estabelece que “é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654." 1.2. Dispõe o § 1o do art. 654 do CC que “O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.”
2. Na hipótese, foram firmados cinco contratos, cada um objetivando a cessão de uma fração ideal (12 a 16). Referidos instrumentos contêm a indicação do lugar onde foram firmados, as qualificações do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, tudo nos exatos termos do § 1o do art. 654 do CC.
3. Segundo o artigo 778, §1o, III do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, sucedendo o exequente originário, “quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”. 3.1. Na hipótese em que os créditos decorrentes do cumprimento de sentença tenham sido cedidos mediante contrato particular, tendo o cessionário requerido a substituição processual, aplica-se o disposto no art. 778, §1o, III, e § 2o do CPC. 3.2. “Verificando-se que os créditos decorrentes do cumprimento de sentença foram cedidos mediante contrato particular, e tendo o cessionário requerido a substituição processual, aplica-se o disposto no art. 778, §1o, III, e § 2o do CPC, não se fazendo necessário o consentimento da parte contrária para que o cessionário suceda o cedente em juízo, previsto no art. 109, § 1o, sendo este exigível tão somente na fase de conhecimento.” (Acórdão 1746333, 0724585-06.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.)
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.